Tribunal: TJDFT
Processo: 0723832-28.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723832-28.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. APELADO: RAYRA RAMOS FERREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga nos autos de ação de busca e apreensão proposta contra Rayra Ramos Ferreira (id56456143). O apelante requereu a concessão de efeito suspensivo à apelação. Esta Relatoria indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação (id 56867385). O apelante noticia que as partes estão em tratativa de acordo. Requer: 1) a suspensão do feito pelo prazo de trinta (30) dias; e 2) a baixa de eventuais restrições judiciais sobre o bem objeto da ação (id 58687232). Brevemente relatado, decido. As iniciativas concretas de resolução consensual entre as partes serão estimuladas por esta Relatoria (art. 3o, § 3o, do Código de Processo Civil). Verifico, porém, que não há indícios efetivos das tratativas de acordo alegadas pelo apelante. Prevalecerá o direito de obter a solução integral do mérito em prazo razoável enquanto as partes não adotarem iniciativas concretas para a resolução consensual (art. 4o do Código de Processo Civil). Ressalto que o julgamento da apelação não impede uma eventual composição entre as partes. As informações para contatar os advogados da parte contrária e iniciar eventuais tratativas estão disponíveis nos autos. O requerimento de baixa de eventuais restrições judiciais sobre o bem objeto da ação não tem relação com a controvérsia recursal. A competência da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para atuar no presente processo é funcional, limita-se a apreciar a apelação interposta (art. 1.013, caput, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, indefiro os requerimentos formulados pelo apelante. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator